Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CIRURGIA PLÁTICA MAMÁRIA MASCULINA, ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, bem como a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do ente público, tendo em vista o seu pedido foi julgado parcialmente nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA MASCULINA, nos termos da prescrição médica. Apesar do Juízo de primeiro grau ter julgado parcialmente procedente o pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação. Logo, o Recorrente argumenta que a sentença de parcial procedência equivale à improcedência, pois ele se encontra na mesma situação de antes da propositura da ação.

3. O Recorrente argumenta que conta com 34 (trinta e quatro) anos, vez que nascido aos 15/08/1989, e foi diagnosticado com hipertrofia da mama, motivo pelo qual o médico assistente indicou a realização de cirurgia de mastectomia bilateral. Ele alega que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 06/07/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência, mas a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54882639), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 55358578 na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual o Recorrente necessita.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que seu quadro de saúde é delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, há possibilidade de evolução cancerígena rapidamente, com alto risco de malignização, razão pela qual ele não pode esperar, indefinidamente, pela realização da cirurgia. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, desde 23/06/2023(data correta, conforme documento de Id 54882636) e a cirurgia jamais lhe foi disponibilizada.

7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 54882612, assinado por médico especialista em cirurgia, lotado em unidade hospitalar que compõe a estrutura da Secretaria de Saúde do DF, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o problema de saúde do paciente. Além disso, conforme se pode aferir do mesmo relatório médico, o diagnóstico do Recorrente possui alto risco potencial de malignidade, tratando-se de demanda sensível ao tempo.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 23/06/2023 já ultrapassado em muito prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, CIRURGIA PLÁSTICA MAMÁRIA MASCULINA, no prazo de 60(sessenta) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.